Tribunal: TJDFT
Processo: 0763384-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIPLOMATA COM INTENSA PRESENÇA EM REDE SOCIAL. POSTAGENS PESSOAIS AGRESSIVAS CONTRA O ESTADO DE ISRAEL. CRÍTICAS QUE UTILIZAM O MESMO TEOR AGRESSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que não constatou dano moral advindo das postagens realizadas pelo recorrido na rede social X. A recorrente pretende a reforma da sentença e a condenação ao pagamento de R$ 56.480,00 a título de indenização por danos morais e à retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se as postagens feitas pelo recorrido tiveram o condão de causar dano moral à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A postura agressiva e desrespeitosa em rede social, por parte da recorrente, não se coaduna com a necessária imparcialidade de uma diplomata brasileira, que, servidora pública de todos os brasileiros, deve prezar pela sua isenção e, com suas atitudes, ter em mente sempre o benefício de toda a coletividade, ao invés de utilizar suas redes sociais para atacar, de forma frequente, um estado soberano em razão do movimento político-ideológico que adota.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. No caso, não restou configurado o dano moral, pois as críticas apenas valeram-se da mesma postura adotada pela recorrente em suas publicações para demonstrar sua indignação e contrariar a postura da diplomata em suas publicações, discordando da sua postura ideológica, sem, contudo, macular sua honra ou dignidade; prevalece, assim, o princípio constitucional da liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.